Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710150-30.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA RODRIGUES MOURA APELADO: UMBERTO DA SILVA MOREIRA JUNIOR D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelada para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Devendo inclusive juntar declaração de hipossuficiência. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025 16:01:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador